Tribunal: TJPA
Processo: 0806630-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806630-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: IVANA MARIA GOMES ARRUDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO CBSS S.A., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., NU PAGAMENTOS S.A., BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA, BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NATUREZA INFRINGENTE. PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Ivana Maria Gomes Arruda, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra decisão interlocutória proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de repactuação de dívidas. O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na inicial. A parte autora opôs embargos de declaração, os quais foram recebidos como pedido de reconsideração e também indeferidos. A agravante recorreu ao Tribunal contra essa qualificação dos embargos e contra a decisão que negou a tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo de instrumento interposto após o indeferimento do pedido de reconsideração é tempestivo, considerando que os embargos de declaração foram recebidos como pedido de reconsideração sem interrupção do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator aplica a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que pedidos de reconsideração não suspendem nem interrompem o prazo para interposição de recursos.

Reconhece que os embargos de declaração apresentados tinham conteúdo nitidamente infringente e não se prestavam à correção de vícios, razão pela qual foram corretamente recebidos como pedido de reconsideração.

Afirma que, ausente natureza recursal na manifestação recebida como pedido de reconsideração, o prazo para interposição do agravo de instrumento deveria ser contado a partir da publicação da decisão originária que indeferiu a liminar.

Conclui que o agravo foi interposto fora do prazo legal, mesmo com o benefício do prazo em dobro conferido à Defensoria Pública, configurando-se a intempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso cabível.

Embargos de declaração com nítido caráter infringente, opostos fora das hipóteses legais, não interrompem o prazo recursal.

O termo inicial para interposição de recurso é a publicação da primeira decisão com conteúdo decisório, ainda que sobrevenha posterior indeferimento de pedido de reconsideração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III; 1.003, § 5º; 183; 186; 538.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 607.870/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 24.05.2016;

STJ, AgRg no REsp 1.505.346/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 02.06.2015;

TJPA, AI 0801894-84.2018.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 21.01.2019.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
IVANA MARIA GOMES ARRUDA
, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra decisão monocrática vinculada ao ID 26186236, que não conheceu do Agravo de Instrumento, sob o fundamento de intempestividade recursal.

A decisão monocrática indeferiu o processamento do agravo com fulcro no art. 932, III, do CPC, assentando que o recurso havia sido protocolado fora do prazo legal, ainda que considerado o benefício de contagem em dobro conferido à Defensoria Pública.

Fundamentou-se que o termo inicial da contagem recursal seria a publicação da decisão originária que indeferiu a tutela provisória (ID 126568335), e não a posterior decisão que rejeitou o pedido de reconsideração, formulado sob a forma de embargos de declaração com conteúdo infringente, os quais foram corretamente recebidos pelo juízo a quo como mero pedido de reconsideração. Destacou-se, ainda, que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente Agravo Interno (ID 27542380), no qual sustenta a violação à jurisprudência da Corte Especial do STJ, que veda o recebimento de embargos de declaração com efeito infringente como pedido de reconsideração, por ausência de respaldo legal, o que teria implicado cerceamento do direito de recorrer. Requer o provimento do agravo interno para que se reconheça a tempestividade do agravo de instrumento, com consequente processamento do mérito recursal.

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pela manutenção da decisão agravada, defendendo a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada na origem, diante da não comprovação do estado de superendividamento e da inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, nos termos do art. 300 do CPC. Sustenta, ainda, que os embargos de declaração opostos pela agravante possuíam conteúdo nitidamente infringente, razão pela qual foram corretamente recebidos como pedido de reconsideração, que, segundo jurisprudência consolidada, não possui aptidão para interromper o prazo recursal.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

O presente Agravo Interno preenche os requisitos processuais intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado reside em definir se a decisão monocrática, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela agravante por intempestividade, deve ser reformada.

Adianto que o recurso não comporta provimento. Explico.

Após detida análise dos autos, verifico que a decisão agravada apresenta fundamentação minuciosa, precisa e rigorosamente alinhada à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

Com efeito, a decisão monocrática proferida sob ID 26186236 examinou cuidadosamente o trâmite processual na origem, constatando que, após a publicação da decisão que indeferiu os pedidos de tutela de urgência (ID 126568335), a parte autora opôs embargos de declaração cujo conteúdo não se destinava a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material – requisitos previstos no art. 1.022 do CPC, mas sim o reexame do mérito da decisão liminar.

Diante disso, o Juízo de primeiro grau corretamente entendeu se tratar, em verdade, de pedido de reconsideração disfarçado sob a forma de embargos declaratórios, razão pela qual recebeu a manifestação como tal e a indeferiu de forma fundamentada.

Transcreveu-se, inclusive, o seguinte trecho da decisão originária:

"Tendo em vista que a petição apresentada sob ID 130802128, intitulada como embargos de declaração, objetiva, na verdade, a modificação da decisão proferida, recebo-a como pedido de reconsideração, o qual indefiro, mantendo incólume a decisão anteriormente proferida. Ademais, registro que a simples interposição de pedido de reconsideração não suspende nem interrompe prazos processuais, razão pela qual segue o curso regular do feito."

Nesse cenário, a decisão monocrática passou a enfrentar o ponto central da controvérsia: a contagem do prazo para interposição do agravo de instrumento.

A agravante sustenta que a decisão que recebeu os embargos como pedido de reconsideração violaria o art. 538 do CPC, que dispõe sobre a interrupção de prazo recursal pelos embargos de declaração.

Todavia, como já dito, a interrupção somente ocorre quando os embargos forem tempestivos e preencham os pressupostos de admissibilidade e adequação – ou seja, quando efetivamente visem sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não se pode admitir o uso de embargos de declaração como sucedâneo recursal, tampouco admitir sua protocolização com nítido caráter infringente, sob pena de deturpação do sistema recursal pátrio e insegurança jurídica.

A tentativa de conferir efeito interruptivo a pedido manifestamente atípico e inadequado, mesmo que rotulado como “embargos”, representa tentativa de fraude à lei processual, o que não pode ser chancelado.

Embora a agravante, de fato, não tenha utilizado a palavra" reconsideração "no bojo das razões de embargos de declaração, inegavelmente estamos diante de tal modalidade de pleito.

Acerca do tema, ensina Nelson Nery Jr: "Os Embargos de Declaração podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para a correção de erro material manifesto; suprimento de omissão; extirpação de contradição. A infrequência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Embargos de Declaração, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos Embargos de Declaração " (Código de Processo Civil Comentado. RT. São Paulo - 2014, fls. 1.115).

Portanto, não há como prosperar o inconformismo da parte agravante.

A propósito cito os seguintes precedentes inclusive da Corte cidadã (grifei):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. CONFIRMAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO

1. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso especial, dos fundamentos da decisão que não admite o recurso especial atrai a incidência do óbice previsto na Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida. Logo, o seu não acolhimento, quando manejados nesses termos, não acarreta ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil. 3. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os embargos de declaração opostos pelo recorrente, por se tratar de verdadeiro pedido de reconsideração, não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 468743 RJ 2014/0025080-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. AFIRMADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA Nº 284 DO STF. NCPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não mereciam acolhida os embargos de declaração que tinham o nítido caráter infringente. 2. O acórdão recorrido decidiu em harmonia com a jurisprudência desta eg. Corte Superior quando não conheceu do agravo de instrumento lá interposto por intempestividade, pois o pedido de reconsideração não interrompeu o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes. Inafastável a incidência da Súmula nº 83 do STJ. 3. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula nº 284 do STF. 4 Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 607870 RJ 2014/0258806-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/05/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2016)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – PRAZO RECURSAL – NÃO INTERRUPÇÃO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO – INTEMPESTIVIDADE – ARGUMENTAÇÕES QUE NÃO INFIRMAM O DECISUM – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Embargos de declaração sucessivos, rejeitados por ausência de omissão e recebidos como pedido de reconsideração e, como tal, não permitem a reabertura do prazo recursal, uma vez que não interrompem ou suspendem o prazo recursal. Vale dizer, não se pode admitir a interposição de agravo de instrumento interposto fora do prazo legal, ante o nítido inconformismo do agravante com a fundamentação do julgador para indeferir a produção de prova testemunhal e, por consequência rejeitar os embargos de declaração por ausência de omissão. II - Não havendo nenhum fato novo que importasse na mudança de convencimento do relator, é de ser mantida a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos. (TJ-MS - Agravo Interno Cível: 1417498-51.2022.8.12 .0000 Campo Grande, Relator.: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 29/06/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ARREMATAÇÃO DE BEM - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – DIREITO DE PREFERÊNCIA INDEFERIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – PEDIDO NÃO CONHECIDO - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO À INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO. – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
Inexistentes os vícios contidos no art. 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição, e erro material, rejeitam-se os aclaratórios. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ. (TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 1408226-96.2023.8.12 .0000 Campo Grande, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 16/10/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2023)

Com base nessas premissas, reitero que os supostos embargos não preenchiam os requisitos do art. 1.022 do CPC.

Logo, não são juridicamente aptos a ensejar o efeito interruptivo do prazo recursal.

Por via de consequência, o prazo recursal deve ser contado a partir da publicação da primeira decisão que efetivamente indeferiu o pleito liminar, e não a partir da resposta ao pedido de reconsideração. O prazo se iniciou, portanto, em 01.11.2024 (primeiro dia útil subsequente), findando-se, com a contagem em dobro (30 dias úteis), antes da data de interposição do agravo de instrumento (protocolo em 02.04.2025).

Assim, mesmo observada a prerrogativa do prazo em dobro conferido à Defensoria Pública, a interposição do recurso ocorreu fora do lapso temporal legal, o que justifica, por si só, o não conhecimento do agravo de instrumento.

Logo, por onde quer que se observe ou se analise a controvérsia, não vislumbro fundamentos jurídicos aptos a infirmar a decisão monocrática proferida, a qual deve ser integralmente mantida pelos seus próprios fundamentos.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, mantendo-se inalterada decisão monocrática em todos os seus termos, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 15/10/2025